Tribunal: STJ
Processo: 0162808-21.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1001966 - SP (2025/0162808-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: KAUE EDUARDO MELO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO EM
HABEAS CORPUS.
FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE ARMA
DE FOGO E MUNIÇÕES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO
. AGRAVO DESPROVIDO.
HABEAS CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
denegou
, no qual se alegava ausência de fundamentação
habeas corpus
concreta na prisão preventiva, ilegalidade do ingresso em domicílio e
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva
encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) definir
se houve nulidade da busca domiciliar por ausência de flagrante ou mandado
judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva mantém-se fundamentada na garantia da
ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela
apreensão de arma de fogo e diversas munições na posse do agravante. A
jurisprudência do STF e do STJ reconhece a idoneidade da prisão cautelar
fundada na periculosidade social do agente demonstrada pela gravidade
concreta dos fatos.
Documento eletrônico VDA50160888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:53
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: c8787f90-3b0a-4c3a-a6c2-de2dfd522dbd

4. A alegação de nulidade por violação de domicílio não procede,
pois a diligência decorreu de suspeita fundada de envolvimento do paciente
em tentativa de quatro homicídios ocorridos horas antes, afastando a alegada
arbitrariedade.
5. O
não comporta reexame aprofundado de matéria
habeas corpus
fático-probatória, devendo eventuais teses de inocência ser apreciadas pelo
juízo natural na instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
:
Tese de julgamento
1. A prisão preventiva é idônea quando fundamentada na garantia da
ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e da apreensão de
arma de fogo e munições.
2. O ingresso em domicílio, em contexto de flagrante decorrente de
crime permanente ou de suspeita fundada de prática criminosa recente, não
configura ilegalidade.
3. O
não comporta reexame aprofundado da matéria
habeas corpus
fático-probatória, que deve ser apreciada pelo juízo natural.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50160888 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:53
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: c8787f90-3b0a-4c3a-a6c2-de2dfd522dbd

AgRg no HABEAS CORPUS No 1001966 - SP (2025/0162808-4)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: KAUE EDUARDO MELO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO EM
HABEAS CORPUS.
FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE ARMA
DE FOGO E MUNIÇÕES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO
. AGRAVO DESPROVIDO.
HABEAS CORPUS
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
denegou
, no qual se alegava ausência de fundamentação
habeas corpus
concreta na prisão preventiva, ilegalidade do ingresso em domicílio e
possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva
encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) definir
se houve nulidade da busca domiciliar por ausência de flagrante ou mandado
judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva mantém-se fundamentada na garantia da
ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela
apreensão de arma de fogo e diversas munições na posse do agravante. A
jurisprudência do STF e do STJ reconhece a idoneidade da prisão cautelar
fundada na periculosidade social do agente demonstrada pela gravidade
concreta dos fatos.
Documento eletrônico VDA50152293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:31
Código de Controle do Documento: de9ff7c9-c22e-4af5-a527-ae9d85c78cb2

4. A alegação de nulidade por violação de domicílio não procede,
pois a diligência decorreu de suspeita fundada de envolvimento do paciente
em tentativa de quatro homicídios ocorridos horas antes, afastando a alegada
arbitrariedade.
5. O
não comporta reexame aprofundado de matéria
habeas corpus
fático-probatória, devendo eventuais teses de inocência ser apreciadas pelo
juízo natural na instrução criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental desprovido.
:
Tese de julgamento
1. A prisão preventiva é idônea quando fundamentada na garantia da
ordem pública diante da gravidade concreta da conduta e da apreensão de
arma de fogo e munições.
2. O ingresso em domicílio, em contexto de flagrante decorrente de
crime permanente ou de suspeita fundada de prática criminosa recente, não
configura ilegalidade.
3. O
não comporta reexame aprofundado da matéria
habeas corpus
fático-probatória, que deve ser apreciada pelo juízo natural.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por KAUE EDUARDO MELO DA
SILVA contra decisão de fls. 455-459, que denegou o
impetrado.
habeas corpus
Sustenta a parte agravante que a decisão que converteu a prisão preventiva do
paciente foi fundamentada de forma genérica, sem utilizar elementos concretos extraídos
do inquérito policial. Argumenta que o ingresso dos agentes públicos em sua residência
foi ilegal, pois não havia situação de flagrante delito, autorização judicial válida ou
consentimento do morador, tornando a entrada no domicílio manifestamente ilegal.
Alega que, após a conclusão das investigações, ficou comprovado que o
paciente não participou do delito de homicídio qualificado, sendo envolvido injustamente
por desafeto.
Afirma que a fundamentação utilizada para converter a prisão em flagrante em
preventiva não subsiste mais, e que a decisão monocrática deixou de tecer os motivos
graves e consideráveis para que o paciente não responda ao processo em liberdade,
mantendo a prisão preventiva apenas pela materialidade delitiva, indícios de autoria e
gravidade abstrata do crime.
Destaca que o paciente é primário, possui residência fixa, bons antecedentes e
trabalho lícito, sendo desproporcional sua manutenção no cárcere preventivamente.
Documento eletrônico VDA50152293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:31
Código de Controle do Documento: de9ff7c9-c22e-4af5-a527-ae9d85c78cb2

Requer o provimento do agravo regimental para que seja reconhecida a
nulidade da busca realizada no domicílio do paciente e, ou ainda, concedida a liberdade
provisória com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda, que seja
substituída a prisão preventiva do paciente.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
A decisão ora agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 455-459):
[...] De início, a desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser
aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação
dessa análise. A esse respeito: AgRg no RHC 77.138/RJ, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em ,02/02/2017 D Je e HC 360.342
/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS10/02/2017 MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
01/09/2016
12/09/2016
Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito
em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando
baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. O decreto prisional foi
fundamentado nos seguintes termos (fls. 52-54-grifei):
A prisão preventiva se mostra indispensável para a manutenção da ordem
pública.
Ainda que se trate de crime desprovido de violência ou grave ameaça e o
investigado seja tecnicamente primário (fls. 28/29), é preciso considerar que o
deslocamento da polícia à residência dele foi motivado pela suspeita de seu
, os
envolvimento na tentativa de quatro homicídios praticados horas antes
quais estão sendo apurados nos autos no 1500358- 94.2025.8.26.0621, e que
durante a diligência, foram apreendidas arma de fogo e diversas munições sob
, o que exige maior atenção, rigor e cautela na
sua posse e ilegalmente
intervenção judicial.
[...] Não há, portanto, fundamento para o acolhimento do pedido da Defesa.
Isso porque o policial civil ouvido nestes autos (fls. 05/06) esclareceu a
forma como o investigado foi vinculado às tentativas de homicídio, o que
evidentemente será apurado em autos próprios (1500358-94.2025.8.26.0621),
e não neste procedimento, que versa apenas sobre a apreensão de arma de fogo
e munições.
A posse de arma de fogo e munições, sem autorização legal, continua
sendo crime, uma vez que se trata de infração de perigo abstrato, sendo
prescindível a prova de que vinham sendo empregadas em outros delitos.
Nessa linha: "A jurisprudência deste Tribunal Superior é firmada no sentido de
que "a posse de arma de fogo é crime de perigo abstrato, sendo irrelevante,
Documento eletrônico VDA50152293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:31
Código de Controle do Documento: de9ff7c9-c22e-4af5-a527-ae9d85c78cb2

portanto, aferir sua lesividade ou mesmo o fato de estar desmuniciada,
porquanto o que se busca é a proteção da segurança pública e a paz social" (...)
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.644.488/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha
Palheiro, julgado em
)
27/10/2020
Ainda: “(...) os crimes previstos nos arts. 12 e 16 da Lei n. 10.826/03 são
de perigo abstrato, de modo que a potencialidade lesiva é presumida, não
havendo necessidade, para a configuração do delito, de estarem as munições
acompanhadas de arma de fogo” (STJ, AgRg nos E Dcl no AREsp 1.122.758
/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 24/04/2018)
A classificação imposta nos autos prevê penas máximas abstratas que,
somadas, alcançam 9 anos de prisão (art. 12 e 16 da Lei no 10.826/03, fls. 13
/16), não se tratando de crime único, dada a tutela de bens jurídicos distintos.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento
de que: “(...) os tipos penais dos artigos 12, 14 e 16 do Estatuto do
Desarmamento tutelam bens jurídicos distintos, sendo inviável o
reconhecimento do crime único quando o agente é denunciado e condenado
por infração a mais de um dispositivo legal, sendo que um deles, o do artigo
16, além da paz e segurança públicas também protege a seriedade dos
cadastros do Sistema Nacional de Armas, devendo ser aplicada a regra do
concurso formal” (STJ, RE no 1.735.174-MG, Rel. Min. Maria Thereza de
Assis Moura, julgado em
)
21/08/2018
Tudo isso refuta as ponderações defensivas acerca do suposto baixo grau
de relevância da conduta e da sua dissociação com eventual imposição de
regime fechado. Portanto, a custódia cautelar se mostra necessária para a
garantia da ordem pública, restabelecendo a paz social diante da difícil
situação enfrentada pela comarca onde se deu a apreensão da arma e munições.
Evidencia-se, assim, que as medidas cautelares previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal são insuficientes para conter os impactos na ordem
pública.
Ante o exposto, acolhendo as ponderações do Ministério Público e com
fundamento no art. 310, inciso II, e art. 312, “caput”, do Código de Processo
Penal, a fim de restabelecer a ordem pública, CONVERTO a prisão em
flagrante de KAUE EDUARDO MELO DA SILVA em PRISÃO
PREVENTIVA.
Como se vê, consta do decreto prisional fundamentação que deve ser considerada idônea
para a prisão preventiva, consubstanciada na gravidade concreta da conduta do paciente,
evidenciada na apreensão de arma de fogo e diversas munições na posse do paciente,
circunstâncias aptas a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na
hipótese. Veja-se:
De fato, "Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, 'é idônea a prisão
cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade social do
agente pela gravidade concreta da conduta'. (HC 219565 AgR, Rel. Ministro Nunes
Documento eletrônico VDA50152293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:31
Código de Controle do Documento: de9ff7c9-c22e-4af5-a527-ae9d85c78cb2

Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
)" (AgRg no HC n.
14/11/2022
23/11/2022
1.001.657/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/6/2025
25/6/2025
Quanto ao constrangimento ilegal por suposta violação domiciliar, é cediço que
mesmo nos crimes permanentes, em que o estado de flagrância estende-se ao longo do
tempo, essa situação, por si só, não autoriza a realização de busca domiciliar sem mandado
judicial. Para que essa medida seja válida, é necessário haver indícios concretos e seguros
de que, no momento da diligência, a situação de flagrância realmente ocorre dentro da
residência.
Nos termos do artigo 240, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal, tanto a busca pessoal
quanto a busca domiciliar pressupõem a existência de justa causa como requisito
legitimador da medida, sob pena de configuração de prova ilícita e consequente nulidade do
ato.
A despeito de nos crimes permanentes o estado de flagrância se protrair no tempo, tal
circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de
mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos e seguros de que,
naquele momento, dentro da residência, encontra-se uma situação de flagrância.
No caso, o decreto prisional expõe que "o deslocamento da polícia à residência dele foi
motivado pela suspeita de seu envolvimento na tentativa de quatro homicídios praticados
horas antes", contexto em que não se verifica a apontada ilegalidade.
Outrossim, "ainda não houve a prolação de sentença de mérito na origem, oportunidade
na qual o Juízo singular, após a instrução criminal, poderá se debruçar com maior
profundidade sobre a dinâmica fático-probatória, motivo pelo qual, conforme pacífica
jurisprudência desta Corte Superior, não é possível afastar as premissas fáticas delineadas
no acórdão impugnado, pois tal providência demandaria aprofundado exame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível no âmbito estreito do habeas
corpus" (AgRg no HC n. 785.500/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
27/4/2023
3/5/2023
Ante o exposto, denego o
.
habeas corpus

Em que pesem os argumentos da parte agravante, a decisão impugnada deve
ser mantida.
Com efeito, a prisão preventiva do agravante foi decretada mediante
fundamentação idônea, para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da
conduta em tese praticada, evidenciada na apreensão de arma de fogo e diversas
munições na posse do paciente, circunstâncias aptas a revelar a indispensabilidade da
imposição da medida extrema na hipótese.
De fato, "Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, 'é idônea a
prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade
social do agente pela gravidade concreta da conduta'. (HC 219565 AgR, Rel. Ministro
Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
)" (AgRg no
14/11/2022
23/11/2022
Documento eletrônico VDA50152293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:31
Código de Controle do Documento: de9ff7c9-c22e-4af5-a527-ae9d85c78cb2

HC n. 1.001.657/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
)
18/6/2025
25/6/2025
No que pertine ao constrangimento ilegal por suposta violação domiciliar, é
cediço que mesmo nos crimes permanentes, em que o estado de flagrância estende-se ao
longo do tempo, essa situação, por si só, não autoriza a realização de busca domiciliar
sem mandado judicial. Para que essa medida seja válida, é necessário haver indícios
concretos e seguros de que, no momento da diligência, a situação de flagrância realmente
ocorre dentro da residência.
No caso, o decreto prisional expõe que "o deslocamento da polícia à
residência dele foi motivado pela suspeita de seu envolvimento na tentativa de quatro
homicídios praticados horas antes", contexto em que não se verifica a apontada
ilegalidade.
Ressalte-se que ainda não houve sentença de mérito na origem, cabendo ao
Juízo natural, após a instrução, apreciar com maior profundidade a matéria fático-
probatória. Desse modo, conforme entendimento pacífico desta Corte, não se admite, na
via estreita do
, o reexame aprofundado das premissas fáticas fixadas no
habeas corpus
acórdão recorrido.
Portanto, a parte agravante não trouxe qualquer inovação de fundamento apta
a desconstituir a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50152293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:49:31
Código de Controle do Documento: de9ff7c9-c22e-4af5-a527-ae9d85c78cb2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0162808-4
HC 1.001.966 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15003597920258260621 21076682520258260000
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: KAUE EDUARDO MELO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KAUE EDUARDO MELO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: EMERSON RUAN FIGUEIREDO DA SILVA - SP367641
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515;0047434803@
2025/0162808-4 - HC 1001966 Petição : 2025/0062290-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148364 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:16:15
Código de Controle do Documento: 5FBB7581-C409-42B3-9174-CF6D42783A5B